Tribunal: TJPA
Processo: 0806644-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806644-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº 0806644-95.2019.8.14.0000

-
25

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Monte Alegre

Agravante: Estado do Pará

Procurador:

Maíra Mutti Araújo

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Promotor: Liziana Barata Dantas

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As competências dos entes federativos não são facilmente identificáveis, dado o grande volume de atos administrativos que regulamentam a questão e, em diversos casos, o jurisdicionado, leigo na maioria das hipóteses, teria enorme dificuldade de identificar se a prestação de saúde que deseja é de competência da União, do Estado ou do Município. Por essa razão, desenvolveu-se essa ideia da solidariedade com a liberdade de o autor propor a ação contra qualquer um dos entes, pois, em um juízo de ponderação de valores, a saúde e a vida se sobrepõem à divisão interna de competências dos entes federativos para atendimento daqueles nobres conceitos.

2.

Se um dos entes, em caso de urgência, custear a obrigação que seria de outro, é possível que o magistrado determine o ressarcimento a ser realizado por aquele ente que tinha a obrigação. Precedente do STF.

3.

A tese novamente analisada no bojo do recurso de agravo interno não promove princípios constitucionais como direito à saúde, direito à vida e, em última instância, a dignidade da pessoa humana. Logo, não merece acolhimento.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra decisão monocrática de minha lavra (id. 2140022), que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Em suas razões do agravo interno (id. 2293237), alega o agravante que a competência para custeio de procedimentos médicos de baixa complexidade, como é o caso de fornecimento do medicamento pleiteado que compõe a lista de assistência farmacêutica básica, é do Município, aludindo ao que teria sido decidido no Tema 793 de Repercussão Geral do STF.

Afirma que o precedente mencionado estabeleceu uma solidariedade direcionada e hierarquizada, pois cada ente federativo tem a obrigação de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos expostos.

No id. 2630952, foi certificada a ausência de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Como ficou consignada na decisão monocrática ora vergastada, sabe-se que a responsabilidade
dos entes, em questões como a dos autos, é solidária, existindo, dentro da estrutura do SUS, uma divisão das competências de cada um deles, que pode ser assim resumida em linhas gerais: União coordena os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos; Estados coordenam sua rede de laboratórios e hemocentros, definem os hospitais de referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região; e Municípios prestam serviços de atenção básica à saúde.

Ocorre que essas competências não são facilmente identificáveis, dado o grande volume de atos administrativos que regulamentam a questão e, em diversos casos, o jurisdicionado, leigo na maioria das hipóteses, teria enorme dificuldade de identificar se a prestação de saúde que deseja é de competência da União, do Estado ou do Município. Por essa razão, desenvolveu-se essa ideia da solidariedade com a liberdade de o autor propor a ação contra qualquer um dos entes, pois, em um juízo de ponderação de valores, a saúde e a vida se sobrepõem à divisão interna de competências dos entes federativos para atendimento daqueles nobres conceitos.

Sendo assim, para que os entes federativos possam se organizar de modo a melhor atender com a sua obrigação constitucional de prover a saúde pública, ficou consignado que é possível que o magistrado, depois de proposta a ação, direcione o cumprimento da medida pleiteada, conforme as regras de competência acima explicadas, mas não é uma questão que deve ser decidida logo liminarmente, como insiste o recorrente, devendo ser apurada somente ao final da demanda de quem era a responsabilidade.

Com efeito, se um dos entes, em caso de urgência, custear a obrigação que seria de outro, é possível que o magistrado determine o ressarcimento a ser realizado por aquele ente que tinha a obrigação. Neste sentido, há precedente do STF, senão vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (info 941).

Vale dizer que entendimento contrário, tese em que insiste o recorrente, iria invalidar a solidariedade existente entre os entes, pois haveria o risco do autor da ação, diante de eventual inobservância de regras de competência internas do SUS, visse o seu direito perecer.

Assim, resta patente que a tese novamente analisada no bojo do presente recurso de agravo interno não promove princípios constitucionais como direito à saúde, direito à vida e, em última instância, a dignidade da pessoa humana. Logo, não merece acolhimento.

Destarte, ressalte-se que, em demanda em que se postula compelir quaisquer dos entes constitucionais assegurar o efetivo direito à saúde, compreendendo fornecimento de medicamentos ou disponibilização de tratamentos e procedimentos cirúrgicos, é licito ao juiz, desde que verifique o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, conceder tutela de urgência com vistas a compelir o poder público a proceder com o tratamento médico indicado por profissional do ramo com o fim de garantir a manutenção da vida e a boa qualidade da existência do jurisdicionado.

Por todas as razões acima expostas, entendo que a decisão monocrática de id. 2140022 não merece reproche, devendo ser mantida em sua inteireza.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2020